Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-30.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-30.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 560.011.772-87 (APELANTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (APELADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

“Os Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS não definiram prazos prescricionais específicos para cada pretensão, de nulidade da cláusula de reajuste das prestações e da consequente repetição das importâncias pagas a maior. O prazo trienal foi aplicado a todos os pedidos da demanda.[...] (STJ - AgInt nos EREsp: 1551527 SP 2015/0208518-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)”
(N.U 0046338-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023), logo, correta a sentença que entendeu como prescritas as parcelas anteriores a 03 (três) anos ao ajuizamento da ação.

Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Logo, não sendo constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para o plano de saúde, ora analisado, não há abusividade alegada, e por consequência, não se pode falar em restituição de indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002189-30.2023.8.11.0006

APELANTE: MARIA EMILIA SIMÕES DOS SANTOS

APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da ação de revisão contratual e repetição de indébito simples cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada em desfavor de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensos em razão da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o julgamento do feito sem que fosse oportunizado à parte requerente valer-se das provas requeridas, quais sejam, a pericial e a testemunhal, visando demonstrar a ilegalidade da alteração de custeio e dos reajustes aplicados pelo plano demandado nos últimos anos.

Também arguiu a prejudicial de mérito de prescrição decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não a trienal, prevista no artigo 206, §3º, inciso IV, do CC, sob o argumento de que a pretensão relaciona-se a revisão do contrato para restabelecimento do equilíbrio contratual em decorrência do reajuste da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013, ou outro índice indicado pela ANS.

Quanto ao mérito, a apelante defende que “
conforme se constata da sentença, a improcedência da ação, foi fundamentada na premissa de que os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado e, que em razão da autora estar vinculada a um plano de saúde coletivo em que não há vinculação ao percentual de reajuste anual autorizado pela ANS, não há que se falar em abusividade, não cabendo assim, à redução da mensalidade paga, a restituição dos valores pagos a maior e de igual modo os pleitos indenizatórios”
(sic).

Alega que “
com relação ao primeiro argumento, ou seja, de que, os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado, não há qualquer subsídio fático que o sustente, justamente porque, para se verificar se estes encontram-se ou não em patamares mercadológicos, é imprescindível a realização de perícia atuarial, através de profissional habilitado para tanto, com o fim de perquirir se os reajustes anuais apresentam base atuarial, observado o período revisional de 10 (dez) anos anteriores a distribuição da ação até a data do cálculo”
(sic).

Diz que “
a afirmação posta na sentença de que os planos de autogestão não encontram-se vinculados aos percentuais de reajustes anuais autorizados pela ANS, não tem como permanecer, tendo em vista que, a Lei que instituiu a ANS, qual seja, Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2.000, estabelece em seu artigo 4º, inciso XVII, que compete a referida Agência autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda
” (sic).

Afirma que “
quando do ajuizamento da demanda, a apelante trouxe aos autos a informação de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitou em 15,5% o índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares regulamentados, válido para o período entre maio de 2022 e abril de 20233, enquanto o reajuste aplicado pela Requerida perfez para o mesmo período a montante de 24,9%. Ou seja, demonstrou-se de forma clara a abusividade do reajuste de mensalidade quando comparado com os índices de plano de saúde individual e coletivo regulamentados pela ANS”
(sic).

Assevera que
“o reajuste aplicado elevou por demais o valor das prestações, mostrando-se exacerbados e impondo, por conseguinte, o desequilíbrio econômico do contrato, violando assim princípio contratual que decorre do princípio da igualdade substancial previsto no art. 3º, inciso III da Constituição Federal, uma vez que o contrato não pode ser instrumento voltado ao enriquecimento ilícito de uma parte ao tempo que onera excessivamente outro”
(sic).

Pontua que
“como se vê, os contratos, ainda que regidos pela vontades dos agentes, deve observar uma série de princípios que visam garantir a sua lisura, protegendo os interesses individuais dos envolvidos e sua subsistência, além de proporcionar segurança à ordem econômica do país, visando coibir práticas lesivas que proporcionem o crescimento da desigualdade social. Desta forma, a mera alegação de que o índice de reajuste aos planos coletivos não se submete à autorização prévia da agência reguladora, não possui o condão de chancelar tal readequação de forma tão abusiva e sistemática na mensalidade do autor, ante o desequilíbrio instaurado na relação contratual existente entre eles”
(sic).

Discorre que
“importante reiterar que os valores, atualmente, referem-se a cobertura da saúde da titular e de seu cônjuge, ambos, idosos, maiores de 60 (sessenta) anos e aposentados”
(sic).

Menciona que “
a renda líquida da autora é de R$ 3.552,54 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e a contribuição mensal atual para o Plano de Saúde é de R$ 3.109,82 (três mil cento e nove reais e oitenta e dois centavos), comprometendo assim quase toda a renda da parte autora”
(sic).

Afiança que
“o gasto mensal com o plano de saúde CAPESESP representa quase toda a renda da autora, restando ao casal, a missão impossível de sobreviver com no máximo um salário mínimo, além é claro, de arcarem com medicações de uso contínuo e contas de consumo, o que, se considerado, reduz ainda mais a capacidade de sobrevivência com dignidade de ambos, eis que, a renda per capita do casal despenca ainda mais ao patamar de R$ 211,34 (duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos), ou seja, coloca o casal de idoso em estado de miserabilidade para todos os efeitos da legislação federal”
(sic).

Reafirma que são
“evidente a abusividade e o desiquilíbrio contratual, que onera demasiadamente a obrigação da apelante, ensejando assim, a anulação e/ou a reforma da sentença, vez que não possui capacidade econômica para manter o plano de saúde”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença, para declarar a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a parte requerida apelada a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS; condenar o plano demandado à devolução de valores pagos a maior no valor de R$138.040,60 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta centavos), já devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês desde a data de cada desembolso; condená-lo ainda no pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), ante a conduta ilegal na cobrança de valor excessivamente oneroso das mensalidades do plano contratado pela autora, bem como a dor e o sofrimento experimentado pela mesma e seu cônjuge ao longo dos últimos anos (Id. 232759273).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida (Id. 217474786).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 233811739).

Na peça Id. 242773160, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ademais, a autora apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o julgamento do feito sem que fosse oportunizado à mesma valer-se das provas postuladas, quais sejam, a pericial e a testemunhal, visando demonstrar a ilegalidade da alteração de custeio e dos reajustes no plano de saúde aplicados pela parte requerida nos últimos anos.

Em que pese as razões recursais, sem razão a apelante, uma vez que não há falar em cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Ademais, a prova pericial postulada pela autora recorrente não se mostra medida necessária ao julgamento e somente provocará maior morosidade. Além disso, os autos revelam que tanto a autora como a parte requerida trouxeram as respectivas planilhas de cálculo da evolução das parcelas, sendo que a análise dos percentuais aplicados pelo plano demandado não demanda maior aprofundamento técnico a fim de se constatar ou não pela ocorrência de abusividade nas cobranças.

Em razão disso, em análise ao feito, a Magistrada singular julgou antecipadamente a lide logo após o oferecimento da impugnação à contestação, ao argumento que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide
. (...)” (Id. 232759271).

Portanto, pode a Magistrada julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, razão pela qual não há falar em cerceamento do direito de defesa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA
- PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO – INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado.

Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual.
Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade.
Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores.”
(N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Prosseguindo, a parte autora apelante também arguiu a prejudicial de mérito de prescrição decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não a trienal, prevista no artigo 206, §3º, inciso IV, do CC, sob o argumento de que a pretensão relaciona-se a revisão do contrato para restabelecimento do equilíbrio contratual em decorrência do reajuste da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013, ou outro índice indicado pela ANS, contudo, sem razão, vez que ao caso aplica-se a prescrição trienal, como bem decidiu a sentenciante.

Para melhor compreensão, vejamos o que delimitam os artigos supracitados:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve: [...]

§ 3º - Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.”

Sobre esse ponto,
entendo que a Magistrada condutora do feito fez percuciente análise da questão posta, onde consignou na sentença que
“
houve prescrição das prestações que superam três anos do ajuizamento da ação, com base no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. Mesmo que seja de trato sucessivo, cada parcela possui vencimento em data certa, como a própria autora mencionou, de modo que o início do prazo correrá de cada um deles, de forma autônoma”
(sic).

Assim, as parcelas anteriores aos 3 (três) anos do ajuizamento da ação
(17/03/2023)
, quais sejam,
17/03/2020
, de fato estão fulminadas pela prescrição
.

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE –
REAJUSTE DE MENSALIDADE

POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VI, DO CPC – RESP. Nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS – MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
– SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS não definiram prazos prescricionais específicos para cada pretensão, de nulidade da cláusula de reajuste das prestações e da consequente repetição das importâncias pagas a maior. O prazo trienal foi aplicado a todos os pedidos da demanda
.
[...]” (STJ - AgInt nos EREsp: 1551527 SP 2015/0208518-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).”
(N.U 0046338-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Diante disso, merece ser mantida a sentença que entendeu que houve prescrição trienal, e considerou prescritas as parcelas que superam três anos do ajuizamento da ação.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
MARIA EMÍLIA SIMÕES
ajuizou ação de revisão contratual e repetição de indébito simples cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência de natureza antecipada em desfavor de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDEOS SANTO,
alegando, em síntese, que mantém com a parte demandada, desde o ano de 1997, contrato de plano de saúde, o qual tem como beneficiário, além de si mesma, o seu cônjuge.

Contudo, afirma que com o passar dos anos vem notando o comprometimento cada vez maior de sua renda com tal despesa, ocasionado pelo aumento expressivo do valor mensal do plano de saúde.

Informa que ao verificar a planilha de cálculos apresentada pela parte requerida, que contempla o período de 01/2013 a 12/2022, constatou o abuso no reajuste das parcelas mensais do plano de saúde, frente aos percentuais aplicados pelo IGPM-FGV.

Neste cenário, sustenta que foi apurado um aumento de 1.053,4% entre o valor cobrado em 01/2013 e o atual em 01/2023, enquanto a variação pelo IGPM alcançou apenas 228,6%, conforme planilha juntada no Id. 112775626.

Sob estes parâmetros, aduz que conforme cálculo realizado por profissional habilitado, o valor da parcela do plano de saúde seria de R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos) e não de R$3.239,50 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) como o praticado, o que tem causado enorme prejuízo para a autora, especialmente diante de renda líquida de R$3.552,54 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Diante de tais fatos, requereu, em sede de liminar, a redução do valor da mensalidade para o patamar de R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos) ou outro que o Juízo entenda correto.

No mérito, postulou que seja declarada a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a ré a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS; ainda, condenar a parte requerida à devolução de valores pagos a maior no valor de R$138.040,60 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta centavos), já devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês desde a data de cada desembolso; bem como também condená-la no pagamento de Indenização por danos morais indicados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela antecipatória foi deferida em parte pela togada singular, para suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade em R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), tudo a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), com início a partir do descumprimento da medida.

Referido decisum foi objeto de questionamento por meio do agravo de instrumento nº. 1009329-36.2023.8.11.0000 de minha relatoria, que foi desprovido com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO ÚLTIMO REAJUSTE PELO JUÍZO A QUO E MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Para se averiguar eventual abusividade nas mensalidades cobradas se faz necessária a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, a fim de oportunizar o contraditório à parte adversa.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
(N.U 1009329-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora combatida em que a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte autora apelante insurge-se contra a sentença, ratificando a pretensão aduzida na inicial.

Pois bem. Ao caso,
não
incidem as normas consumeristas, pois se trata de plano operado na modalidade de autogestão, conforme artigo 1º do Estatuto Social da parte requerida apelada. Confira-se:

“Art. 1º. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, pessoa jurídica de direito privado, constituída em Assembleia Geral de 27 de janeiro de 1944, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), é uma associação, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão.”

Inclusive, esse é o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO
- REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO – EXCLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos,
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia. Tema 952/STJ. No entanto, devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais, impondo-se a exclusão da condenação.

Nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0036876-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

É fato incontroverso dos autos, que a parte autora apelante está vinculada ao plano de saúde coletivo empresarial denominado Capesaúde Assistência Básica I, registrado na ANS sob o nº. 470.313/13-8, conforme ficha de inscrição cadastral (Id. 232759160).

Assim sendo, para este tipo de plano de saúde, os reajustes ocorrem de modo anual, por livre negociação entre as partes contratantes, com a respectiva comunicação ao órgão regulador.

No caso em testilha, observa-se da exordial que na ocasião da assinatura o plano mensal incluía a titular, o seu cônjuge e duas filhas. Com o advento da maioridade suas filhas e dependentes foram excluídas do plano, mantendo-se até os dias de hoje a autora apelante e seu cônjuge.

Ocorre que a autora apelante afirma que há alguns anos vem notando um comprometimento cada vez maior de sua renda em favor do seu Plano de Saúde, vez que a parcela cobrada está em R$3.239,50 (três mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) refere-se à sua mensalidade cobrada juntamente com seu cônjuge, ambas pessoas idosas, por isso, sustenta que os reajuste realizados pela parte requerida apelada são abusivos, requerendo a sua revisão.

Compulsando detidamente os autos, diversamente dos argumentos da parte recorrente, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, de modo que para evitar tautologia desnecessária, peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a
subsidiar o reconhecimento da
ausência de abusividade
dos reajustes do plano de saúde da parte autora apelante,
ipsis litteris
:

“(...) É indiscutível que o reajuste deve ocorrer em patamar razoável, o que vem ocorrendo ao longo da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pode ser percebido através dos documentos apresentados com a contestação, e demonstra a evolução do valor da mensalidade paga pela autora ao longo dos anos de mais de 10 anos.

Ficou demonstrado que no ano de 2014 houve uma nova forma de custeio do plano, observando a faixa etária do segurado, o que foi devidamente autorizado pela ANS no processo administrativo interno pelo Ofício nº 001/2014/DIRAP/DIPRO/ANS (Id. 118864512)

(...)

Em relação aos três últimos anos precedentes à propositura da ação, verifica-se que em 2020 o percentual de reajuste foi 14,90%, em 2021 em 16,50% e em 2022 o aumento no percentual de 9,95%.

Destaca a requerida que quanto à competência de 2023, em que pese a empresa responsável parecer autorial RODARTE NOGUEIRA ter concluído que era necessário reajustar as contribuições em 28,10%, o Conselho Deliberativo da Entidade aprovou o índice em 24,90%.

Dessa forma, é possível perceber que os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado.

Dessa maneira, concluo que a pretensão relacionada à redução da mensalidade paga pela demandante, bem como aquela que objetiva a restituição de valores que teriam sido pagos indevidamente e a indenização pelo dano moral decorrente, deve ser rejeitada (...)”
(Id. 232759271).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Edier Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em relação ao reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é saber se o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo praticado pela apelada está em conformidade com a legislação aplicável e com os termos contratuais, e se há abusividade a justificar a revisão do contrato e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo permite o reajuste anual acordado entre a operadora e a empresa contratante, e a aplicação de reajustes por faixa etária é válida desde que prevista contratualmente e não excessiva. Não se exige a aplicação dos índices da ANS para contratos coletivos.

Não foi identificada a aplicação de reajuste por faixa etária nos valores cobrados durante o período analisado e os reajustes foram justificados conforme a sinistralidade e fundamentados pela operadora.
Inexistência de ilegalidade nos reajustes praticados e de abusividade nas cobranças realizadas pela apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo, desde que observadas as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/1998, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024; STJ, N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024.”
(N.U 1029209-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
AUMENTO EXPRESSIVO DAS PARCELAS DO PLANO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA
–
PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS
– AUMENTO DA FATURA DEVIDO AO ACRÉSCIMO GRADUAL DE DÍVIDA PRETÉRITA DA SEGURADA – DECISÃO QUE RECONHECEU A INEGIXIBILIDADE DA DÍVIDA INCORPORADA ÀS PARCELAS PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA SEGURADA, ENSEJANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INCOMPATÍVEL COM A ABUSIVIDADE ALEGADA NA PEÇA INICIAL – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Logo, se a fixação do reajuste anual se deu no percentual daquele divulgado pela própria Operadora de Saúde nos termos da Resolução Normativa nº 309/2012, não sendo constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para os planos de saúde individuais, não há abusividade a ser afastada, e por consequência, não se pode falar em restituição de indébito. 2. É vedado ao juiz deferir pedido não formulado nos autos, já que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”), incidindo o ato contrário à norma na nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, impondo-se o decote necessário do excesso praticado pelo magistrado em afronta aos limites da causa deduzidos no pedido inicial.”
(TJ-MT 10047987120188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA –
REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo codex.
Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.

A

jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o reajuste de contratos coletivos de saúde, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade.
No caso dos autos, o reajuste não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional.”
(N.U 0007086-25.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Desta forma, como os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado, não há que se falar em revisão de parcelas de plano de saúde, tal qual pleiteada, bem como em restituição de valores e indenização por danos morais, merecendo ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024